Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713872-32.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIANNE FREIRE DE SOUZA APELADO: JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 10 dias para se manifestar sobre a petição de ID 73657710. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator